Tribunal: TJMT
Processo: 0001036-14.2018.8.11.0051
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001036-14.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[IGREJA NOVA ALIANCA DE LONDRINA - CNPJ: 78.641.651/0001-58 (APELANTE), MARCUS VINICIUS CABULON - CPF: 033.866.329-04 (ADVOGADO), 2. SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL NESKEN - CNPJ: 36.924.884/0001-18 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO OFICIAL DO SERVIÇO NOTARIAL – POSSIBILIDADE
–
PEDIDO DE REGISTRO DE FILIAL DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA

– NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE ESTATUTO PRÓPRIO DA FILIAL PREVISTO NO ESTATUTO DA MATRIZ – INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
EXIGÊNCIAS DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES – LEGALIDADE -

SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1-

O incidente de suscitação de dúvida relativa à exigência feita por Oficial de Cartório, prevista pela Lei de Registros Publicos, é procedimento de natureza administrativa e a decisão que o julga não possui natureza jurisdicional, embora seja prolatada por órgão do Poder Judiciário. Precedentes: AgRg no Ag 985.782/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/11/2008; REsp 612.540/DF, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJe 5/3/2008. Logo, o incidente de dúvida não impede o manejo da ação mandamental para sanar possíveis exigências cartorárias tidas como ilegais ou abusivas.

2 – Inexistindo previsão de filial no estatuto da Matriz, mas sim, tão somente autorização para sua criação e instalação, com expressa determinação para que a respectiva entidade criada tenha seu próprio Estatuto,

da Filial pectiva entidade criada tenha o seu próprio estatuto, está ausente a alegada lesão a direito liquido e certo do Impetrante.

3 - Sentença Mantida com as ressalvas do item 1. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela IGREJA NOVA ALIANÇA DE LONDRINA contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, exarada nos autos de mandado de segurança no. 0001036-14.2008.8.11.0051, interposta pela ora apelante em face de ato tido como ilegal praticado pelo oficial titular do 2o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE, denegou a ordem por entender que a negativa de registro de filial da apelante perante aquele órgão, pela não apresentação de seu ato constitutivo no momento do pleito registral, tem amparo na legislação aplicável (Lei Federal n. 6.015, de 1973 – Lei de Registros Públicos), bem como por detectar a ausência de interesse jurídico em razão da preexistência de recurso administrativo (suscitação de dúvida) oponível à decisão do cartório.

Em suas razões recursais, aduz que não se eximiu de sua responsabilidade, pois a exigência de um novo estatuto para uma filial não é legitimo, visto que rege-se pelo estatuto da Matriz, acrescentando que exigir novo estatuto significa estabelecer-se nova entidade religiosa.

Defende que as organizações religiosas desfrutam de ampla liberdade, não se exigindo autorização do poder público para que uma igreja seja regularmente criada, ante expressa proibição Constitucional do Estado interferir nas atividades das igrejas, mencionando ainda que o art. 44, §1° do Código Civil, deixa claro que as organizações religiosas possuem livre criação, organização, estruturação interna e funcionamento.

Alega que em conformidade com o art. 957 da CNGCE/MT, o único documento exigido para abertura da filial é o “ato que autorizou a abertura da filial” devidamente “registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede”, afirmando que o apresentou.

Ainda, quanto à suscitação de dúvidas levantada na sentença, defende que esta obrigação não é da parte, e, sim do Oficial/Cartorário, e, que não pode ficar a mercê da iniciativa do Oficial/Cartorário, razão pela qual impetrou o presente Mandado de Segurança, inclusive afirmando que não há necessidade de esgotar a via administrativa para possibilitar o seu ingresso em juízo.

Por fim, requer a concessão da segurança pleiteada para afastar o ato coator informado, determinando que a Impetrada realize o registro da ata que criou a filial da igreja Nova Aliança - Campus Campo Verde e/ou se abstenha de exigir os requisitos descritos nos itens 1 a 9 da Nota de Devolução de 27.11.2017 na forma apresentada. (Id. 8295168)

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 8295172)

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento da apelação. (Id. 9597011)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O (EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela IGREJA NOVA ALIANÇA DE LONDRINA contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de campo Verde que, exarada nos autos de mandado de segurança no. 0001036-14.2008.8.11.0051, interposta pela ora apelante em face de ato tido como ilegal praticado pelo oficial titular do 2o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE, denegou a ordem por entender que a negativa de registro de filial da apelante perante aquele órgão, pela não apresentação de seu ato constitutivo no momento do pleito registral, tem amparo na legislação aplicável (Lei Federal n. 6.015, de 1973 – Lei de Registros Públicos), bem como por detectar a ausência de interesse jurídico em razão da preexistência de recurso administrativo (suscitação de dúvida) oponível à decisão do cartório.

Extrai-se dos autos que IGREJA NOVA ALIANÇA DE LONDRINA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, em data de 05.09.20170, pelos seus membros, após deliberaram no sentido de abrir uma filial na cidade de Campo Verde, registrou o ato que autorizou a abertura da filial no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede, ou seja, na cidade de Londrina/PR, para em seguida, proceder com a abertura de registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Campo Verde/MT.

E, na data de 14.11.2017, por meio de representante legal, compareceu no Registro Civil apelado, no sentido de formalizar a abertura da filial da igreja na cidade de Campo Verde, apresentou a Ata de Reunião do Presbitério da igreja Nova Aliança de Londrina realizada em 05.09.2017,

devidamente registrada, todavia, a Autoridade Coatora exigiu uma série de outros documentos, aos quais afirma que tentou providenciar, mas foi impossível, haja visto que um deles exigia proceder com a criação de uma nova igreja por meio de novo estatuto Social, Ata de Criação, Eleição e Posse de Diretoria.

Pois bem.
Ab Initio
,
faz-se necessário esclarecer que apesar do Juízo sentenciante denegar a segurança em razão da falta de interesse de agir, em sua fundamentação, julgou o mérito da ação.

Todavia, a
denegação da ordem por falta de interesse de agir na instância singular se deu em razão do apelante, ora impetrante não ter instaurado o incidente de suscitação de dúvida, o que a meu ver, não merece guarida.

É sabido que o processo de dúvida previsto na Lei no 6.015/73, tem função puramente administrativa, não se pode obrigar a parte a esgotar essa via para depois provocar a jurisdição. Nesse Sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE EXIGÊNCIA IMPOSTA POR OFICIALA DE REGISTROS. IMPETRAÇÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SUCEDÂNEA DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre julgado contrário aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2. Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas em juízo, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. O incidente de suscitação de dúvida relativa à exigência feita por Oficial de Cartório, prevista pela Lei de Registros Publicos, é procedimento de natureza administrativa e a decisão que o julga não possui natureza jurisdicional, embora seja prolatada por órgão do Poder Judiciário. Precedentes: AgRg no Ag 985.782/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/11/2008; REsp 612.540/DF, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJe 5/3/2008. 4. Ademais, a decisão do Juízo de Primeiro Grau - de cunho administrativo, repita-se - não desafia recurso, nem atrai a aplicação do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/09 ou da Súmula 267 do STF, que dispõem não caber impetração do mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial passível de recorribilidade com efeito suspensivo. 5. "Necessário adotar a técnica hermenêutica do distinguishing para concluir pela inaplicabilidade da Súmula 267 do STF ('Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição'), pois todos os seus precedentes de inspiração referem-se à inviabilidade do writ contra ato jurisdicional típico e passível de modificação mediante recurso ordinário, o que não se amolda à espécie" (RMS 31.362/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/9/2010). 6. Logo, o incidente de dúvida não impede o manejo da ação mandamental para sanar possíveis exigências cartorárias tidas como ilegais ou abusivas. 7. Recurso especial a que se dá provimento para afastar a preliminar de inadequação da via eleita e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a fim de que prossiga no julgamento do feito. (STJ - REsp: 1348228 MG 2012/0115796-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 12/02/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2015)

O Nosso E. Tribunal também já decidiu nesse mesmo diapasão:

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ITCMD PELO OFICIAL DE CARTÓRIO — instauração dE incidente de suscitação de dúvida regido pelo artigo 198 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 — DESNECESSIDADE — INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE. A possibilidade de instauração do incidente de suscitação de dúvida regido pelo artigo 198 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, em relação à discordância da exigência feita pelo Oficial de Cartório, não impede a parte de impetrar mandado de segurança contra o ato tido ilegal ou abusivo. Recurso provido. (TJ-MT 10004861120208110090 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 02/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/02/2021)”

A par disso,
não há se falar em falta de interesse de agir do Impetrante, como decidiu o Magistrado a quo.

Quanto ao mérito, o juízo de origem assinalou que a exigência do Impetrado encontra amparo no artigo 114, I da lei de regência dos registros públicos (artigo 114, I) e no artigo 939 da CNGCE/MT, que assim dispõe:

Art. 114. No Registro Civil de Pessoas Jurídicas serão inscritos:

I - os contratos, os atos constitutivos, o estatuto ou compromissos das sociedades civis, religiosas, pias, morais, cientificas ou literárias, bem como o das fundações e das associações de utilidade pública;

Art. 939. O registro das
associações
,
organizações religiosas,
sindicatos, fundações e sociedades simples consiste na declaração feita no livro, pelo Oficial, do numero de ordem, data da apresentação e espécie do ato constitutivo, que deverá conter as seguintes indicações:

I - a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver;

ll - o modo por que se administra e representa a sociedade, a associação,
organizações religiosas
, sindicatos e fundações, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

III - se 0 estatuto, o contrato ou o compromisso é reformável quanto a administração, e de que modo;

IV - se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais;

V - as condições de extinção da pessoa jurídica e, nesse caso, o destino do seu patrimônio;

VI - os nomes dos fundadores ou instituidores e dos membros da diretoria, provisória ou definitiva, com a individualização de cada um deles, e residência do apresentante.

Pois bem. Em se tratando de filial de organização religiosa, aplicam-se de forma subsidiária, as disposições concernentes às Sociedades. O artigo 1.000 do CC/2002 estabelece:
Art. 1000. “A Sociedade Simples que instituir sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro Registro Civil das Pessoas Jurídicas, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária”.

Isso porque o art. 44, inc. IV, § 1o, do Código Civil foi introduzido no Título que trata Das Pessoas Jurídicas de Direito Privado por meio da Lei no 10.825/2003, incluindo as organizações religiosas nesse Título. Veja-se:

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:

(omissis)

IV - as organizações religiosas; (Incluído pela Lei no 10.825, de 22.12.2003)

(omissis)

§
1o São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento.
(Incluído pela Lei no 10.825, de 22.12.2003)

O mandado de segurança teve como ato coator o indeferimento do registro de entidade religiosa por não atender aos itens da nota devolutiva, devidamente fundamentado.

A serventia Apelada, em sua nota devolutiva (id. 8295129-fl.3), exigiu do apelante alguns documentos complementares para realizar a abertura da filial, e, dentre os exigidos, o apelante discorda e contesta exatamente o item 3, a qual transcrevo:

“Após análise da documentação citada, informamos Vossa Senhoria que, para ser realizado o registro da referida Igreja nesta Serventia, necessário se faz a apresentação que se segue:

[...] 3) – Via Original, ou Certidão atualizada de Inteiro Teor da Ata de Assembleia Geral que
autoriza a criação

da filial
e eleição da diretoria da filial, fornecida pelo Registro de Pessoas Jurídica da sede da associação; [...]”

Observo ainda que tal exigência coaduna-se perfeitamente àquilo que preconiza o art. 957, da CNGCE/MT:

Art. 957. No caso de registro de filial,
o ato que autorizou a abertura de filial, sucursal ou agência, deverá ser primeiro registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede, para depois servir como documento de abertura de registro
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas onde a filial se estabelecer.

O Apelante por sua vez,

juntou ao id. 8295131 a ata da assembleia a qual em seu edital de convocação dispunha em seu item 1:

“– Criação da Igreja Nova Aliança – Campus Campo Verde-MT”

E, no corpo da ata aprovaram e fizeram disposições, assim denominada:

“Fundação da Igreja Nova Aliança – Campus Campo Verde-MT”

Ao analisar a documentação trazida, o cartório de registros, ora Apelado assim entendeu, conforme e-mail de resposta, id. 8295132-fl.3:

Boa tarde!

Da análise feita nos documentos apresentados anteriormente,
observou-se que, através de uma reunião realizada em 05/09/2017 0 Conselho Ministerial (ou Presbitério) autorizou a criação de uma filial.
Observe que a filial não foi criada através da reunião. Nem poderia. Desta feita, extrai-se que a CRIACAO (ou fundação)DA FILIACAO se dá pelo mesmo procedimento a ser realizado para a criação de uma Associação, Sociedade Simples ou igreja (conforme o caso e, é este o caso). Portanto, além da documentação que autoriza a criação da filial (descrita no item 3 da Nota Devolutiva) e o Estatuto Social consolidado em vigor devidamente registrado (descrito no item 2), devera também ser apresentada, junto a este Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
toda a documentação necessária para o registro de uma nova pessoa jurídica, o que no presente caso é: Ata de Criação (ou fundação) da Filial ”tal”, Eleição e Posse da Diretoria e Estatuto Social que regera a filial.
”

E é aqui justamente que começa o impasse entre as partes.

Com efeito, os documentos acostados com a exordial, já mencionados, demonstram que de fato houve
a autorização para criação e instalação de filial foi realizada através de reunião extraordinária, precedida de edital de convocação, onde os presentes votaram pela criação e inclusive deliberaram quanto à diretoria, ficando expressamente consignado que “P
or se tratar de uma filial, a referida lgreja será administrada e gerida pela Diretoria atual da lgreja Nova Aliança de Londrina (...)”

Todavia, depreende-se do Estatuto da Igreja Matriz (id.8295134) que:

1.5 Quaisquer entidades criadas pela IGREJA NOVA ALIANÇA DE LONDRINA, na forma da cláusula 1.4, reger-se-ão por estatutos ou regimentos próprio que não poderão contrariar os termos nem o objetivo deste estatuto”

4.6.1 Nos estatutos das novas lgrejas, iniciadas como apoio e supervisão da IGREJA NOVA ALIANÇA DE LONDRINA, deverá constar os nomes dos presbíteros que, juntamente com 0 Pastor Lider da nova igreja, forem indicados para compor o seu primeiro Conselho Ministerial ou Presbitério”

Como visto, não há previsão de filial no estatuto da Matriz, mas sim,
tão somente autorização para sua criação e instalação, tanto é que o próprio Estatuto da Filial determina que a respectiva entidade criada tenha o seu próprio estatuto.

Desse modo, conclui-se facilmente que a exigência do Apelado/Impetrado não destoa da legislação aplicável ao caso, o que afasta por completo a aventada violação ao direito liquido e certo do Impetrante.

Destarte, mais não é preciso dizer e, ausentes motivos para sua reforma, deve ser mantida a r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, aos quais devem ser acrescentados os aqui expostos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, devendo ser mantida a r. sentença recorrida, com os acréscimos ora expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021